Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704712-33.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EMBARGADO: RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra acordão proferido pela 6a Turma Cível (ID 40409266). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, aos embargados para contrarrazões. Brasília-DF, 23 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator